Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700910-62.2020.8.07.0018 APELANTE: JOSE LEMOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal. O autor apela (id 22138092) da sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 22138088) que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Bortezomibe (Velcade), não padronizado pelo SUS, revogando a antecipação de tutela. Alega, em suma, que é portador de macroglobulinemia de Waldenstron (CID: C88.0) e que necessita do medicamento prescrito pelo seu médico, mas que, não obstante a gravidade do seu estado de saúde e nota técnica favorável, o Juízo a quo indeferiu a pretensão, utilizando, para tanto, fundamentação contraditória, com base em nota técnica estranha aos autos e relativa a medicamento outro, distinto do que foi pedido. Sustenta que a pretensão observa os parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1.657.156 (repetitivo), quais sejam, registro na Anvisa, laudo médico acerca da necessidade do fármaco – demonstrada a ineficácia dos fornecidos pelo SUS –, e incapacidade financeira para arcar com os custos daí decorrentes. Assinala que o DF não pode invocar a reserva do possível para negar seu pleito, que visa a assegurar direito fundamental, sendo devida a intervenção do Judiciário. Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Pede a antecipação da tutela recursal, para que o DF seja compelido ao fornecimento do medicamento, com ulterior reforma da sentença e condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Em contrarrazões (id 22138096), o apelado requer a manutenção da sentença, visto que, ponderadas as circunstâncias do caso concreto, foi devidamente aplicada a legislação de regência, em consonância com precedentes do Judiciário. A Procuradoria de Justiça (id 22186018) manifestou-se pelo provimento do recurso, ante a existência de erro material, consistente em utilização de nota técnica relativa a outro fármaco totalmente alheio aos presentes autos. 2. Deferida a gratuidade da justiça (id 22136846) sua reiteração é desnecessária. Em primeira análise, a sentença (id 22138088) incorreu em erro material, visto que trata do medicamento Pertuzumabe, com apoio em nota técnica estranha aos autos, em vez do medicamento requerido pelo apelante, Bortezomibe (Velcade). A nota técnica correspondente ao caso (id 22138071) concluiu: “6.1. Conclusão justificada Considerando o diagnóstico de macroglobulinemia de Waldeström, com falha de tratamento com o esquema quimioterápico rituximabe, ciclofosfamida e dexametasona; Considerando que as opções disponíveis no SUS para o tratamento do paciente já foram tentadas; Considerando que o paciente tem doença em progressão, o que indica necessidade de mudança em seu regime terapêutico; Considerando que há evidências na literatura de que o bortezomibe é eficaz no tratamento da MW; Considerando que a prescrição da médica assistente se encontra de acordo com as diretrizes internacionais. Este NATJUS conclui por considerar a demanda pelo bortezomibe como JUSTIFICADA.” Os médicos do DF concordaram com esse parecer (id 22138076): “(...). Concordamos com o parecer do Natjus, os estudos demonstram que o uso de bortezomibe associado a rituximabe produz respostas rápidas e duráveis, juntamente com altas taxas de resposta e remissões completas na Macroglobulinemia de Waldenstron. O paciente já fez uso das medicações disponíveis na rede pública apresentando falha terapêutica. “ Portanto, está demonstrado que o apelante, economicamente hipossuficiente (id 22136840), necessita da medicação BORTEZOMIBE (VELCADE), registrado na ANVISA sob o no 151430022, em 13/03/17 (id 22138093), conforme prescrição médica (id 22136842), em razão de seu grave estado clínico - “[t]rata-se de doença neoplásica grave, de caráter progressivo, Potencialmente fatal e incapacitante, com grande comprometimento de qualidade de vida e funcionalidade” - , sendo a intervenção do Judiciário legítima para fazer valer o seu direito. Acrescente-se que o laudo (id 22136842) consignou a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia do tratamento ofertado pelo SUS para o seu caso: “(...). O senhor José Lemos de Oliveira é portador de MACROGLÓBULINEMIA DE WAIDENSTRON (CID: C88 0) diagnosticada par meio de limunoistoquimica de massa inquinai direita, mielograma e eletroforese de proteínas séricas, em novembro de 2019. Foi submetido a tratamento quimioterápico de 1a linha, com rituximabe, ciclosfosfamida e dexametasona; porém, cursa com progressão da massa inguinal , direita e surgimento de novas lesões tumorais, além de piora nos níveis de IgM - o que constitui falha ao tratamento, com indicação absoluta de substituição da terapêutica. (...) Tem a indicação de tratamento com Bortezomibe 2,8mg, por via subcutânea, semanalmente, em pelo menos 4 ciclos de quimioterapia (total de 12 doses de 2,8mg), associado ao medicamento Rituximabe. (...).” Encontram-se comprovados, portanto, os requisitos previstos na tese fixada no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Não há de ofensa aos artigos 19-M e 19-P, da Lei 8.080/90, ante a sua interpretação à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal. Ademais, a decisão judicial que visa à imediata observância de preceito constitucional não afronta o princípio da isonomia nem o da impessoalidade, nem, muito menos, a reserva do possível. 3. Posto isso, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DF forneça o medicamento BORTEZOMIBE (VELCADE), na dosagem semanal prescrita (2,8mg), no total de 12 doses, sob pena de bloqueio do valor para tanto necessário ou multa de R$ 5.000,00 diários, limitada a 120% do valor equivalente. Intime-se pessoalmente o Secretário de Saúde ou quem eventualmente o substitua pessoa, a fim de que cumpra a presente decisão. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 17/12/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR